Tribunal: TJBA
Processo: 8003118-14.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003118-14.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEILTON PRAZERES PESTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA, RICCARDO MAX DE CASTRO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. CÁLCULO DO VALOR DA HORA TRABALHADA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. DIVISOR 200. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o divisor de 200 (duzentas) horas mensais como parâmetro para o cálculo de horas extras e adicional noturno de Policial Militar sujeito à jornada de 40 horas semanais, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em: (i) definir o divisor correto (200 ou 240) para a apuração do valor da hora de trabalho do servidor militar com carga horária de 40 horas semanais; (ii) verificar se a alteração do divisor viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF; e (iii) analisar a condenação em honorários advocatícios sob a ótica do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte consolidou o entendimento de que, para o servidor submetido à jornada de 40 horas semanais, o divisor aplicável é 200 (duzentos). 4 - O coeficiente resulta da operação aritmética que divide a carga semanal (40h) pelos dias úteis da semana (6) – considerando o repouso remunerado – e multiplica o resultado por 30 dias (40 ÷ 6 × 30 = 200). A aplicação do divisor 240 implica redução do valor da hora trabalhada e enriquecimento ilícito da Administração. 5 - Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto a decisão não concede aumento sob fundamento de isonomia, mas realiza controle de legalidade para garantir a correta aplicação da fórmula de cálculo correspondente à jornada de trabalho prevista em lei. 6 - Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, é devida a condenação do Estado em honorários advocatícios, ante a resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003118-14.2021.8.05.0124
, sendo parte(s) Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Apelada
ADEILTON PRAZERES PESTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça